Tribunal: STF
Processo: HC 251482
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. extinção da punibilidade. impossibilidade de utilização da via eleita. inadequação do writ. agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Na origem, a Corte Especial do STJ julgou parcialmente procedente a Ação Penal nº 943/DF, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto a quatro dos cinco fatos imputados e condenando o paciente, desembargador, à pena de 2 meses e 15 dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pelo quinto fato. Posteriormente, nos embargos de declaração, o STJ reconheceu a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto e declarou extinta a punibilidade. A defesa alegou que a extinção da punibilidade deveria ter ocorrido antes do julgamento de mérito e pleiteou a anulação do acórdão condenatório, inclusive para impedir sua utilização em outras esferas.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus para anular acórdão condenatório já atingido pela prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente aplicada; (ii) estabelecer se subsiste interesse jurídico para impedir a utilização de referido acórdão em processos administrativos ou ações civis ex delicto.



    III. Razões de decidir



    3. A extinção da punibilidade pela prescrição, reconhecida pelo próprio STJ, denota a ausência de ameaça atual à liberdade de locomoção, inviabilizando o uso do habeas corpus, conforme o enunciado nº 695 da Súmula do STF.



    4. A discussão quanto ao momento e à base legal da prescrição (pena em abstrato ou concreta) torna-se irrelevante no âmbito do habeas corpus, já que o efeito prático — extinção da punibilidade — permanece o mesmo.



    5. A alegação de prejuízos decorrentes da manutenção (documental) do acórdão condenatório não autoriza o uso do habeas corpus, pois não há nexo direto com a liberdade de locomoção e as instâncias penal, civil e administrativa são independentes — arts. 66 do CPP e 935 do CC.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXVIII; CPP, arts. 66 e 107, IV; CC, art. 935; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 107.837/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/09/2018; HC nº 122.280/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/09.2018; HC nº 114.945-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/12/2012.